Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-98.2017.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000788-98.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEBER SANTOS OJEDA - CPF: 000.431.961-36 (APELADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA BORGES OJEDA - CPF: 026.342.891-54 (APELADO), RAFAEL TESSARO - CPF: 035.705.959-00 (APELANTE), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA - TÍTULO QUITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas constantes nos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, não sendo imprescindíveis os depoimento das partes para a solução do litígio, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

A controvérsia cinge-se em averiguar se houve o pagamento da integralidade da dívida ou se ainda persiste saldo devedor.

Os autos revelam que os Executados adimpliram integralmente a cártula de cheque antes do ajuizamento da Execução, o que afasta a hipótese de saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000788-98.2017.8.11.0078

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL TESSARO

em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
CLÉBER SANTOS OJEDA
e
MARIANA
DA SILVA BORGES OJEDA
,
julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a quitação da cártula de cheque n.o 00023.

Por fim, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula, pois seu direito de defesa foi cerceado diante da ausência de depoimento pessoal das partes e da tentativa de conciliação, conforme pleiteados.
Ademais, também sustenta o cerceamento de defesa ao não ser intimado após a juntada dos documentos às fls. 51/56 da Execução em apenso, o que fere o princípio da não surpresa.

No mérito, defende que há saldo remanescente no valor de R$ 9.254,93 (nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) e que a quantia paga refere-se ao acordo por eles entabulado.

Afirma que não protestou título pago, tampouco praticou os atos constantes no artigo 80 do CPC/15, de modo que a multa por litigância deve ser afastada.

Por fim, assevera que, diante do princípio da causalidade, necessária a inversão da verba sucumbencial para que os Recorridos sejam condenados ao pagamento.

Assim, pugna que sejam acolhidas as preliminares suscitadas. No mérito, pleiteia o prosseguimento da Execução em relação ao valor remanescente de R$ 9.254,93 (nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) e que os Recorridos sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ademais, que seja revogada a ordem de expedição de ofício ao cartório para baixa do protesto do cheque bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 25333460.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020